Tribunal: STF
Processo: HC 54749
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-26
Data de publicação: 1976-10-26

Ementa:
HABEAS CORPUS - NULIDADE PROCESSUAL - MATÉRIA AINDA SUJEITA AO EXAME
DO TRIBUNAL INDIGITADO COATOR - INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL PARA RECONHECER ORIGINARIAMENTE DE MATÉRIA SUJEITA AO CRIVO
DA 2 INSTÂNCIA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.